Tribunal: STF
Processo: HC 219191
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raul Dias Flores Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já delineado na decisão agravada: a) o agravante foi preso em flagrante, juntamente com outra pessoa, pela suposta prática de crime de furto qualificado, em 9/2/2022; b) a audiência de instrução e julgamento foi designada para 19/7/2022.



    2. Os elementos descritos denotam a ausência de ilegalidade na espécie. Ademais, a própria defesa reconhece que a audiência do dia 19/7/2022 foi realizada, com a oitiva das vítimas e das testemunhas, de modo que falta apenas o interrogatório dos réus para que a instrução seja concluída.



    3. Agravo não provido 



    (HC 752.636 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, afastou a ocorrência de excesso de prazo para encerramento do feito, valendo destacar os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    Como já delineado na decisão agravada: a) o agravante foi preso em flagrante, juntamente com outra pessoa, pela suposta prática de crime de furto qualificado, em 9/2/2022; b) a audiência de instrução e julgamento foi designada para 19/7/2022. 



    Os elementos descritos denotam a ausência de ilegalidade na espécie. Ademais, a própria defesa reconhece, na petição de fls. 534-541, que a audiência do dia 19/7/2022 foi realizada, com a oitiva das vítimas e das testemunhas, de modo que falta apenas o interrogatório dos réus para que a instrução seja concluída. 



    […]



    Assim, vejo que a Corte de origem, ao entender pela ausência de ilegalidade na espécie, atuou em consonância com a jurisprudência do STJ. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e em consequência da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator